Tribunal: STF
Processo: ARE 1593946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO A SÚMULA 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPOSTA DE ANPP. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ENVIO DOS AUTOS AO MP. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS E PERICIAIS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FÉ PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRMININOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE MAIS DE QUATRO PESSOAS, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. ESTELIONATO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. FALISIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. CRIME FORMAL. AGRAVANTE DE PAPEL DE COMANDO. PROVAS. AGRAVANTES E ATENUANTES IGUALMENTE PREPONDEREANTES. COMPESAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA ORGANIZAÇÃO. PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS RECURSOS DE TRÊS APELANTES.
1. Inexiste violação ao enunciado da Súmula nº 14 do STF se o Juiz, após a juntada das mídias referentes às interceptações telefônicas, concede vista aos réus para que ratifiquem ou complementem suas alegações finais. Ausente manifestação das partes, não há se falar em cerceamento de defesa.
2. O STF, em sede de repercussão geral (HC nº 185.913/DF) decidiu que as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal (ANPP) – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material
3. Intimado o Ministério Público para manifestação sobre o cabimento, ou não, da proposta de ANPP, o órgão acusatório não a ofereceu porque ausentes seus requisitos e pressupostos. Ausência de cerceamento de defesa.
4. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos de estelionato, com o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13
5. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.850/2013.
6. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova.
7. Comprovado o papel de comando exercido por um dos apelantes sobre os demais, seja pelo seu papel central entre os subgrupos atuante na organização criminosa, seja pela sua ascendência sobre a vontade dos demais, mantém-se a agravante do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13.
8. A falsificação de documentos é crime de natureza formal e por isso se consuma com a mera falsificação independentemente da utilização do documento falsificado ou não.
9. Existindo circunstâncias legais atenuantes e agravantes igualmente preponderantes, elas devem ser compensadas integralmente, salvo se houver motivação para a preponderância de uma sobre a outra, como no caso da multirreincidência.
10. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o apelante admitiu, nas fases inquisitorial e judicial, ter falsificado documentos particulares e públicos, embora alegue que não os tenha utilizado.
11. Merece ser mantida a causa de aumento relativa ao concurso de funcionário público para a prática de crimes se demonstrado que um dos apelantes, na qualidade de papiloscopista a Polícia Civil do DF, se valia de seu acesso ao banco de dados da polícia para angariar informações sobre os possuidores/proprietários de terrenos e lotes vazios mais propícios a serem objeto da venda ilegal por parte dos demais integrantes do grupo criminoso.
12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos os recursos de três apelantes.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente